Tribunal: TJSP
Processo: 0003142-33.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao afastamento da exigência de realização do exame criminológico, com consequente deferimento da progressão ao regime aberto. Descabimento, na parte conhecida.

1) Pedido de deferimento da progressão incognoscível. Inexistindo decisão meritória, sem

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao afastamento da exigência de realização do exame criminológico, com consequente deferimento da progressão ao regime aberto. Descabimento, na parte conhecida.

1) Pedido de deferimento da progressão incognoscível. Inexistindo decisão meritória, sem manifestação acerca da pertinência da progressão, não se pode, aqui, fazer qualquer juízo de valor, procedendo a exame da viabilidade do benefício, sob pena de supressão de instância.
2) Exame criminológico. Necessidade. Inteligência da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, com a alteração promovida pela Lei no 14.843/24. Precedentes do E. TJSP. Norma que estabelece meio de prova a ser utilizado. Natureza processual. Princípio do "tempus regit actum". Precedentes. Inteligência do art. 2o, do Código de Processo Penal. Agravante condenado pelo delito de tráfico de drogas. Atestado de comportamento carcerário que é insuficiente para constatar o real merecimento da progressão de regime, nos termos da redação do artigo 112, §1o da LEP, não sendo possível ignorar a própria gravidade do crime praticado, motivo mais do que suficiente para apontar a ausência de instrução adequada para conveniente avaliação do requisito subjetivo exigido para a medida. Impossibilidade de aferição dos requisitos legais, senão com realização de perícia.

Negado provimento, na parte conhecida.